Tribunal: TCU
Processo: 021.180/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de indícios de irregularidade em pregão eletrônico destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte mediante disponibilidade de veículos de representação (executivo) blindado, em caráter permanente com combustível, sem motorista, e em caráter eventual, com e sem motorista, incluindo combustível.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo deputado federal Célio Studart, reportando irregularidades no pregão eletrônico 8/2020, conduzido pelo Ministério do Meio Ambiente. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 14 destes autos, bem como as medidas acessórias adotadas; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Meio Ambiente e ao representante.